Tribunal: TJES
Processo: 5007884-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007884-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILIAN GOMES RAMALHO 10774907711
RECORRIDO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007884-80.2022.8.08.0048

REQUERENTE: WILIAN GOMES RAMALHO 10774907711

REQUERIDO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de demanda ajuizada por WILIAN GOMES RAMALHO 10774907711 em face de MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. ao argumento da empresa requerente
que no mês de novembro de 2020 realizou um empréstimo com a primeira ré MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO., no valor de R$ 22.913,32 dividido em 30 parcelas de R$ 843,52. Narra que ficou sem acesso ao link de sua conta por aproximadamente 4 (quatro) meses, o que impossibilitou a emissão do boleto para pagamento e também os descontos das parcelas do empréstimo. Segue narrando que após regularizada a situação a ré MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO efetuou o desconto de R$ 6.513,87 valor esse divergente do acordado entre as partes no contrato. Sustenta que no período de 01.09.2021 a requerida IFOOD.COM efetuou o repasse dos recebíveis de titularidade da autora, no valor de R$ 40.616,85, para a ré MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO, que na oportunidade alegou ter recebido apenas R$ 34.110,47, restando o saldo de R$ 6.506,38 que não foi restituído a parte autora. Por fim, informa que já efetuou o pagamento de 16 parcelas do empréstimo com a requerida MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO que totalizam o valor de R$ 16.518,61, restando o saldo devedor de 14 parcelas equivalente ao montante de R$ 6.394,71. Assim, ajuíza a presente pleiteando que as rés sejam compelidas a abater o valor de RS 6.506,38, e que o saldo devedor no valor de R$ 6.394,71 seja dividido em 14 parcelas.

Sentença que julgou improcedente o pedido.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA que pretende a reforma da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Dada à natureza da relação jurídica, a parte autora deve, no mínimo, apresentar o conteúdo comprobatório de suas alegações, ainda que aplicada a exceção da regra geral do ônus da prova. In casu, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível apurar a existência de fato ilícito, a ser imputado às requeridas, gerando nexo de causalidade para com os prejuízos alegados pelo autor.
Conclui a apuração de fatos impeditivos ao direito do autor,
não havendo razões para a modificação do julgado, concluindo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar fatos constitutivos do seu direito, vez que os referidos descontos de valores recebíveis foram realizados após a falta de pagamento das prestações dos empréstimos, nos exatos termos do contrato firmado entre as partes.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:
“
Passa-se ao exame do MÉRITO, pois p
resentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse de agir. O processo encontra-se regular e não há nulidades a serem sanadas.
Ao compulsar os autos, observa-se que cinge a demanda verificar se houve falha na prestação do serviço das rés e se essa falha foi capaz de repercutir para a devolução de valores à parte autora, bem como em indenização extrapatrimonial. Em que pese a arguição das rés sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa Consumidor, a irresignação não procede, pois, trata-se a parte autora de empresário individual, em regime de microempresa, vulnerável, econômica e tecnicamente, frente às rés. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a possibilidade de adoção da teoria finalista mitigada, em hipóteses excepcionais, quando demonstrada situação de vulnerabilidade da parte, perante o fornecedor. Confira-se: “Com efeito, a teor do disposto no art. 2º do CDC e orientação recente do STJ, a microempresa, empresários individuais e entidades beneficentes, que adquirem ou utilizam produto ou serviço como destinatários finais ou como consumidores intermediários podem ser considerados consumidores, para fins de serem beneficiados pelo regime do Código de Defesa do Consumidor”. (Recurso Especial n. 1141374, julgado em 13/04/2011. Ministro Vasco Della Giustina) Com isso, a jurisprudência do STJ consagrou o entendimento de que consumidor é o destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista ou subjetiva), ou seja, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte e desta forma, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Prosseguindo-se no mérito, dos autos resta incontroverso que a parte autora contratou com a ré MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO operação para capital de giro de seu negócio, comprometendo-se a ré em ceder empréstimo, o qual a obrigou ao repasse de R$ 22.913,32 à parte requerente e essa por sua vez ao pagamento mensal e consecutivo de 30 parcelas no valor de R$ 843,52 cujos valores seriam provenientes da agenda de recebíveis que a parte autora possui juntos aos seus credenciados em razão das vendas realizadas com cartão de crédito, débito ou pré-pago (ID 13484248). Quanto a isso, relata a parte autora que ficou por aproximadamente 4 (quatro) meses impossibilitada de emitir o boleto para pagamento e também os descontos das parcelas do empréstimo e após regularizada a situação, a ré MONEY PLUS efetuou o desconto de R$ 6.513,87 valor esse divergente do acordado entre as partes no contrato. A razão não assiste a parte autora neste tocante, porque, se passou período sem cumprimento da agenda mínima de pagamentos, foi lícita a retenção em favor da credora, ora ré, mormente porque, as cláusulas contratuais são claras neste sentido, sendo que o emitente, ora autor, se obrigou a efetuar o pagamento do valor principal acrescido de juros e demais encargos incidentes em prestações devidamente acordadas nas correspondentes datas de vencimento, por meio de retenção e débito de recursos decorrentes de sua agenda de recebíveis. Além do mais, estabelece ainda o contrato no item 1.2 que, e em caso de não existir recursos suficientes nessa conta para a liquidação do valor referente a prestação mensal, a ré poderia efetuar a cobrança da diferença através de novas retenções até o montante acordado, o que ocorreu no caso em apreço, em razão do atraso de parcelas. A retenção dos valores indicados na inicial estava autorizada pelo negócio, nos termos do documento juntado pelo próprio autor no ID 13484248 que assumiu a inadimplência e com isso há expressa previsão contratual de permissão à ré de efetuar o débito de seu crédito junto a seus recebíveis. Assim, neste ponto, não há qualquer irregularidade na providência tomada, ante o contrato firmado entre as partes. Houve exercício regular de direito, de modo que não se tem responsabilidade civil. Ainda que, diante dos documentos de pouca visibilidade, mas com muita dificuldade tenha sido verificado os descontos de valores na conta corrente da parte autora, praticada pela ré, mas aparentemente está havendo a restituição de quantias (ID 13484248 – 15010888). E quanto a abater o valor de RS 6.506,38, a parte autora não demonstrou nos autos retenção a maior por parte da ré MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO, ônus que competia a ela, uma vez que não é dado à ré produzir prova negativa. Quanto ao pedido de ser o saldo devedor no valor de R$ 6.394,71 dividido em 14 parcelas, também não deve prosperar o pedido autoral, sendo que não cabe a este juízo impor à ré que aceite essas condições de parcelamento, não havendo na legislação em vigor, nem mesmo no Código de Defesa do Consumidor previsão no sentido de obrigar a ré a aceitar o parcelamento pretendido pelo requerente, sobretudo porque isso não configura renegociação, mas sim imposição, que não é admissível no âmbito contratual. Destarte, estabelece o artigo 314 do Código Civil que: “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Logo, a requerida não é obrigada a aceitar o parcelamento do débito nas condições estabelecidas pelo autor, sendo liberalidade dela tal ato. E no que se refere a parcela reparatória do pedido, a incidência do dano moral está condicionada a existência do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e culposa praticada pelo agente e o dano suportado pela vítima. Logo, não tendo as rés praticado qualquer ilegalidade, não há conduta ilícita antecedente apta a ensejar o dano consequente, de forma que resta não configurado o dano moral”.

CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade judiciária.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)